Tribunal: TJDFT
Processo: 0741710-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Vistos, etc. O Distrito Federal opõe Embargos de Declaração ao acórdão de ID Num. 56146476, que deu provimento ao Agravo de Instrumento 0741710-84.2023.8.07.0000, interposto pelo Exequente, ora Embargado, cuja ilegitimidade ativa foi suscitada pelo ente público quando da impugnação ao cumprimento de sentença e reiterada em contrarrazões ao agravo. O Embargante requer a suspensão do feito, tendo em vista a determinação exarada no âmbito do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Com efeito, a egrégia Câmara de Uniformização, em julgamento de 13/12/2023, admitiu o processamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 e fixou a seguinte tese: “ Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. (07237857520238070000 - ac. 1797021 - Câmara de Uniformização – Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas – Dje 23/01/2024) Admitido o Incidente, determinou-se, ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos em curso que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC. Sendo assim, SUSPENDO a tramitação do presente recurso até que a matéria venha a ser definitivamente julgada pela eg. Câmara de Uniformização. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 21 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator